Tribunal: TJES
Processo: 5000553-23.2025.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000553-23.2025.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS COSTA SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000553-23.2025.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS COSTA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS E APREENSÃO DE APETRECHOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDUZIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recorrente foi flagrado, após mandado de busca e apreensão, com 80g de haxixe, 36g de maconha, balança de precisão, 100 embalagens "zip lock", dinheiro fracionado e touca ninja. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de uso (art. 28 da Lei n. 11.343/06), além da reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico ou se comporta desclassificação para consumo pessoal; (II) definir se a fundamentação da pena-base foi idônea; (III) estabelecer a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no tráfico quando o réu admite a posse para uso; e (IV) verificar o cabimento do tráfico privilegiado, regime aberto e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do tráfico de drogas decorrem do auto de apreensão e do laudo químico-forense, corroborados por depoimentos policiais harmônicos que indicam o réu como articulador do tráfico local.

4.
A posse de apetrechos indissociáveis da mercancia, como balança de precisão e 100 embalagens tipo "zip lock", afasta a tese de posse exclusiva para consumo pessoal, tornando a versão do réu inverossímil.

5.
O depoimento de agentes públicos goza de fé pública e possui especial relevância probatória quando em consonância com as circunstâncias fáticas do caso.

6.
Reduz-se a pena-base ao mínimo legal quando a valoração negativa da culpabilidade se ampara em termos genéricos e elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem demonstração de gravidade concreta excedente.

7.
Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (Tema Repetitivo 1194 do STJ) quando o agente admite a posse da droga, ainda que alegue finalidade de uso, mantendo-se, contudo, o óbice da Súmula 231 do STJ para redução aquém do mínimo na segunda fase.

8.
Aplica-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06), pois ações penais em curso não impedem o benefício, fixando-se a fração de 1/3 em razão da natureza e diversidade das substâncias (haxixe e maconha).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de instrumentos destinados ao fracionamento e pesagem (balança e embalagens), somada à diversidade de drogas, constitui prova idônea da traficância, inviabilizando a desclassificação para uso.

2. A admissão da posse da droga para uso pessoal autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas.

3. Inquéritos policiais ou ações penais em curso, sem certificação do trânsito em julgado, não podem ser utilizados para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LVII; Código Penal, art. 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1194.

STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2022.

STJ, AgRg no HC n. 762.383/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.09.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, dar parcial provimento ao RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000553-23.2025.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS COSTA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
LUCAS COSTA SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, no dia 31/07/2025, por volta das 06:00 horas, na Rua João Segatto, Residencial Campagnaro, Ibiraçu/ES, apelante tinha em depósito, sem autorização legal, 80 gramas de haxixe, 36 gramas de maconha, 23 gramas de pontas de cigarro de maconha, sacola com 100 sacos "zip lock", balança de precisão,
R$
45,00 em notas fracionadas e touca ninja.

Nas razões recursais
(
id. nº 16806966
)
, requer a defesa absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso pessoal. Requer, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em patamar máximo, fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou demonstrada
por intermédio do
b
oletim
u
nificado nº 58737108,
a
uto de
a
preensão e, especialmente, pelo
l
audo de
q
uímica
f
orense nº 7386/2025, que confirmou natureza entorpecente das substâncias apreendidas (haxixe e maconha),
bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será a seguir demonstrado.

O policial civil André Nunes Spinassé, em depoimento judicial
em conformidade com o relato na esfera policial
, esclareceu que a diligência foi motivada por um mandado de busca e apreensão expedido após investigações apontarem o réu como articulador do tráfico local. Relatou que, durante a revista no imóvel, encontrou um pote oculto contendo expressiva variedade de drogas, incluindo haxixe e maconha.

O depoente foi enfático ao descrever a apreensão de uma balança de precisão e de aproximadamente 100 embalagens plásticas do tipo
zip lock
, destacando que tais instrumentos são indissociáveis da prática de fracionamento para venda, não sendo comuns no cotidiano de um mero consumidor.

No mesmo sentido, o policial Carlos Luciano Santos Bocayuva corroborou a dinâmica da apreensão e acrescentou que o apelante, conhecido pela alcunha de "Luquinhas", já era alvo de levantamentos da inteligência policial devido à reiteração na mercancia ilícita.

Destacou a localização de uma "touca ninja" e de quantia em dinheiro trocado, elementos que, somados à natureza e diversidade das substâncias, reforçam a tese acusatória de envolvimento com a criminalidade organizada e afastam a hipótese de posse exclusivamente para uso.

Por sua vez, o réu Lucas Costa Souza, ao ser interrogado, apresentou versão defensiva de que seria apenas usuário. Admitiu a propriedade das drogas, justificando a presença das "bitucas" (pontas de cigarro) como prova de seu consumo pessoal.

Quanto aos apetrechos de traficância, alegou que a balança e as embalagens eram "remanescentes" de um período passado em que teve envolvimento com o tráfico, sustentando que, no momento da prisão, tais objetos não possuíam destinação ilícita.

Contudo, o cotejo entre as declarações revela que a narrativa do acusado é inverossímil e isolada. Enquanto os depoimentos dos policiais são detalhados, harmônicos e fundamentados em elementos materiais (balança e vasto material de endolação), a justificativa do réu de manter instrumentos de pesagem ao lado de drogas "para uso" não encontra respaldo na lógica do razoável.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Seguindo na linha de irresignação, pugnou a defesa pela desclassificação do tráfico de drogas para o delito contido no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Nesta linha, a q
uantidade de entorpecentes (80g de haxixe e 36g de maconha), somada à apreensão de balança de precisão e 100 sacos "zip lock", constitui contexto fático incompatível com condição de mero usuário.

A p
osse de instrumentos destinados ao fracionamento e pesagem de drogas é elemento característico da traficância, não encontrando justificativa plausível para consumo individual.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “ter em depósito” e “guardar” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUAÇÃO COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS [...] 5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício. [...] 14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Adiante, suscit
ou
a redução da pena-base do crime de tráfico de drogas ao mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz
considerou negativa a culpabilidade.

Todavia,
a
fundamentação empregada baseou-se em termos genéricos ("conduta altamente censurável", "índice de reprovabilidade normal ao tipo"), sem apontar elementos concretos que transbordem limites do próprio tipo penal.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa de circunstâncias judiciais exige motivação idônea e baseada em dados objetivos dos autos. Não verificada maior gravidade concreta na conduta para além daquela já sancionada pelo legislador ao prever preceito secundário,
necessária redução da pena-base para mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

No que tange à atenuante da confissão espontânea,
assiste razão a defesa. Isso porque, c
om a revisão da referida súmula pelo Tema Repetitivo 1194
do STJ
, a admissão da posse da droga pelo acusado, ainda que sob a alegação de uso pessoal e negativa da mercância, passou a autorizar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico, devendo a redução ser aplicada em proporção inferior àquela conferida na confissão plena.

No caso em tela,
verifico que o réu, em seu interrogatório judicial, confessou a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas, embora tenha alegado que se destinavam ao consumo próprio.

Contudo, diante da redução da pena-base ao mínimo legal (05 anos) proposta na etapa anterior, a incidência desta atenuante deve respeitar o óbice da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Ausentes circunstâncias agravantes, bem como causas de diminuição.

Na terceira fase, imperativo o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do
a
rt. 33 da Lei 11.343/06). Conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 762383/SP), ações penais em curso não podem ser utilizadas para afastar a minorante, de modo que a existência de um processo pendente contra o réu não obsta o benefício.

Diante da natureza das drogas (haxixe) e
diversidade (maconha e haxixe)
, impossível a fixação do patamar máximo de redução
(TJ-MS - Embargos de Declaração Criminal: 0003313-24.2021.8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des . Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 04/05/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022)
.

Dessa forma,
aplica-se a redução na fração de 1/3, resultando na
pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão e 33
3
dias-multa
.

Por
fim, preenchidos os requisitos legais devido ao novo patamar da pena e à primariedade técnica do agente, fixa-se o
regime inicial aberto
e substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos,
a serem fixadas pelo Juízo de Execução
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar à pena do acusado para
03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa
.